Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Direito administrativo e previdenciário. Apelação cível. Ação declaratória. Cumulação de aposentadorias. Servidor público. Pretensão ao recebimento cumulativo de proventos nos cargos de Auditor do TCU e Conselheiro do TCDF. Cargos inacumuláveis na atividade. Inteligência do art. 37, XVI, da CRFB. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Tema 627 do STF. Reingresso do servidor no serviço público antes do início da vigência da EC 20/1988. Regra de transição prevista no art. 11, da EC 20/1998. Distinguishing não verificado. Pedido subsidiário de devolução das contribuições previdenciárias. Caráter contributivo e solidário do RPPS. Inexistência de direito à restituição. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido da inicial consistente no reconhecimento do direito ao recebimento de aposentadoria do TCDF sem a necessidade de renúncia à do TCU.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são 2 (duas): (i) aferir se o apelante pode acumular proventos das aposentadorias referentes aos cargos de Auditor do TCU e Conselheiro do TCDF, apesar destes serem inacumuláveis na ativa; e (ii) verificar, a título subsidiário, se ele faz jus à restituição das contribuições vertidas ao Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. As partes apeladas defendem a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a parte recorrente não atacou os fundamentos jurídicos expostos na sentença. Analisando o recurso, contudo, verifico que a parte apelante não apenas reproduziu os argumentos da inicial, mas efetivamente rebateu trechos específicos da sentença, contrapondo-se, em especial, à aplicação do art. 11 da EC 20/1998 e à interpretação do Tema 627 do STF. Assim, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da decisão recorrida, evidenciando o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A Constituição de 1988, em sua redação original, já estabelecia limites à acumulação de cargos e, por consequência, de aposentadorias. O art. 37, XVI e XVII, admite, em hipóteses estritas, a acumulação de cargos, tais como dois de professor, professor com técnico ou científico e dois de profissionais da saúde. A lógica é simples: somente os cargos que poderiam ser acumulados em atividade podem gerar proventos cumuláveis na inatividade.
5. No caso em epígrafe, os cargos de Auditor do TCU e de Conselheiro do TCDF não se enquadram nas hipóteses do art. 37, sendo, portanto, inacumuláveis na atividade. A EC 20/1998, por sua vez, promoveu substancial alteração no regime previdenciário dos servidores públicos. O art. 37, § 10, da CF/1988 passou a vedar a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, ressalvadas hipóteses pontuais, e o art. 11 da EC 20/1988 estabeleceu regra de transição. Este dispositivo preservou situações já consolidadas até a edição da emenda, mas vedou expressamente a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio (RPPS).
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 627, pacificou a matéria, entendendo que é vedada a percepção de duas aposentadorias pelo regime próprio quando os cargos não são acumuláveis na atividade, ainda que o ingresso em um deles tenha ocorrido antes da EC 20/1998. A ratio decidendi do precedente é inequívoca: apenas os cargos cuja acumulação é constitucionalmente admitida permitem a percepção de mais de uma aposentadoria. De acordo com a Corte Constitucional, em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis
7. No caso concreto, o apelante se aposentou do TCU em 1991, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito e insuscetível de desconstituição (art. 5o XXXVI, da CF/1988). Todavia, a segunda aposentadoria, no TCDF, apenas se consolidou em 2021. Quando sobreveio a EC 20/1998, o apelante ainda não havia preenchido os requisitos para se aposentar como Conselheiro, possuindo mera expectativa de direito. Assim, submete-se ao regime jurídico então vigente, que veda a cumulação de aposentadorias oriundas de cargos inacumuláveis na ativa. Assim, não se vislumbra distinguishing em relação ao Tema 627 do STF, conforme defende a parte apelante. A hipótese dos autos se amolda integralmente à tese fixada pelo STF, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência nesse aspecto.
8. No que diz respeito ao pedido subsidiário de devolução dos valores, o art. 40, caput, da Constituição, define o regime próprio de previdência como contributivo e solidário, financiado pelo ente público, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, observando-se o equilíbrio financeiro e atuarial. Daí decorre que a contribuição do servidor não constitui uma poupança individualizada, mas uma participação no custeio coletivo do sistema. As contribuições vertidas não se destinam exclusivamente à aposentadoria do próprio segurado, mas também ao pagamento de outros benefícios (pensão por morte, auxílio-doença, salário-família etc.) e à manutenção do equilíbrio atuarial. Por essa razão, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ repele a tese de devolução das contribuições validamente recolhidas.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, 37, XVI e XVII e §